Tribunal: TJMT
Processo: 1016105-70.2024.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016105-70.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GARAGEM MOTOS E AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 38.004.031/0001-93 (APELADO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA POR DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA PAGAMENTO VIA BOLETO. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 335 DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT contra sentença proferida nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por Garagem Motos e Automóveis Ltda., que reconheceu a validade dos depósitos judiciais realizados, autorizou o pagamento mensal judicial das parcelas vincendas e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse processual da parte autora diante da ausência de prova de recusa do credor em receber os valores devidos; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que determina o pagamento das parcelas exclusivamente por débito em conta; (iii) determinar se a tentativa da parte autora de alterar unilateralmente a forma de pagamento contratada autoriza a consignação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual da parte autora está presente, mas confunde-se com o mérito, devendo ser analisado à luz das provas apresentadas e do cumprimento dos requisitos da consignação em pagamento previstos nos arts. 334 e 335 do Código Civil e art. 539 do CPC.

4.

A Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes prevê expressamente a forma de pagamento por débito automático em conta, o que foi aceito pela parte autora sem ressalvas, não havendo cláusula contratual que autorize a alteração unilateral para outra modalidade de pagamento.

5.

A exigência do cumprimento da forma de pagamento previamente estipulada em contrato encontra respaldo no princípio do
pacta sunt servanda
e não configura comportamento abusivo, sendo legítima a recusa do credor em aceitar pagamento diverso.

6.

A jurisprudência confirma que não há recusa injustificada do credor quando este se recusa a receber valores em desacordo com o modo de pagamento contratualmente ajustado.

7.

Diante da ausência de recusa injustificada e da tentativa de modificação unilateral da forma de cumprimento da obrigação, impõe-se a improcedência da ação de consignação em pagamento, com a consequente possibilidade de levantamento dos valores pela credora, em respeito à boa-fé e à lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O credor não pratica recusa injustificada ao exigir o cumprimento da obrigação na forma estipulada em contrato, sendo incabível a ação de consignação em pagamento com base em tentativa de alteração unilateral do modo de pagamento.

2.

A forma de pagamento ajustada contratualmente, quando clara e aceita pelas partes, deve ser observada, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

O ajuizamento de ação consignatória exige prova da recusa imotivada do credor, não bastando a conveniência do devedor para justificar o descumprimento da forma pactuada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por
GARAGEM MOTOS E AUTOMOVEIS LTDA
em desfavor da ora Apelante.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial ajuizada por Garagem Motos e Automóveis Ltda. contra Banco Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso Sicredi Celeiro do MT, para o fim de:

a)

Declarar
válidos e eficazes os depósitos judiciais realizados pela requerente;

b)

Determinar
a complementação do depósito, no prazo de 10 (dez) dias, pela requerente, no valor correspondente aos encargos moratórios, relativa à parcela vencida em 15/07/2024, paga em 12/08/2024 (ID 162270220);

c)

Deferir
que os depósitos sejam realizados judicialmente pela requerente, mês a mês, nas respectivas datas de vencimento e no valor integral das parcelas, conforme estabelecido em contrato, exceto se a requerida fornecer os boletos para pagamento;

d)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o e 8o do Código de Processo Civil,
Condeno
a requerida, no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou. (...). – sic – id. 250083675.

A Apelante alega suscita, preliminarmente, a ausência de interesse processual da parte Autora, sob o fundamento de que não restou comprovada a recusa da Recorrente em receber os pagamentos devidos, tampouco houve prévia notificação extrajudicial nesse sentido.

A Credora recorrente emitiu a Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária n. C31631987-9 em 06/06/2023, para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 2.313,33 (dois mil trezentos e treze reais e trinta e três centavos), ocorrendo atraso desde o vencimento da parcela décima segunda, em 15/06/2024.

Aduz que ao invés de realizar o pagamento direto à Cooperativa, a Apelada preferiu ajuizar a ação de consignação em pagamento, alegando que a Apelante estava se negando a receber as parcelas em aberto. Contudo, a Recorrida se negou a realizar o depósito das parcelas em conta (como previsto no contrato), pois o valor seria utilizado para amortizar seu saldo negativo, tendo em vista que utilizou o limite além de suas condições financeiras.

Pontua que a Apelada anuiu com os termos avençados, sendo que a sua exigência, por meio da emissão de outra forma de pagamento, não está prevista em contrato e não pode ser reconhecida para fins de caracterização de da recusa injustificada ou descumprimento da obrigação, de modo que não estão presentes nenhuma das hipóteses do artigo 335 do Código Civil e nem respalda a alteração da forma de pagamento contratada.

Ressalta que a Apelada ajuizou indevidamente a ação consignatória como subterfúgio para evitar o adimplemento das parcelas na forma contratualmente estipulada, qual seja, por débito automático, sem comprovar a recusa no recebimento que justificasse a consignação das parcelas em juízo.

Explana que a operação contratada (débito em conta) não prevê a fornecimento de boleto bancário e a Recorrida tinha conhecimento de todos os termos contratuais e em nenhum momento questionou, mas anuiu com a contratação.

Sustenta que a sentença é equivocada ao afastar a cláusula de vencimento antecipado, uma vez que o contrato previa expressamente essa possibilidade em caso de inadimplemento.

Afirma que o inadimplemento ocorreu desde 15/06/2024 e, por consequência, todas as parcelas vincendas tornaram-se exigíveis, sendo legítima a recusa em aceitar pagamentos parciais ou em desacordo com o previsto.

Destaca ainda que o Judiciário não pode intervir em cláusulas contratuais válidas livremente pactuadas entre as partes, especialmente quanto à forma de pagamento previamente ajustada, sob pena de afronta ao princípio da autonomia da vontade e ao
pacta sunt servanda
, requerendo a improcedência da ação.

Assim, requer:

a) Preliminarmente, seja reconhecida a falta de interesse processual, dada a ausência de comprovação de recusa da Apelante em receber o crédito que se pretende consignar, ônus esse que lhe incumbia;

b) Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, o que se admite apenas por força de argumentação, que seja acolhido o mérito, reformando a sentença monocrática nos moldes acima elencados, para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a ação de consignação em pagamento, dada a ausência de comprovação de recusa da Apelante em receber o crédito, determinando que o pagamento seja na modalidade previamente firmada contratualmente, qual seja, débito em conta;

c) Em caso de reforma da sentença, requer que a condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais seja revertida integralmente em desfavor da Apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 250083679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, no que concerne à preliminar de ausência de interesse processual, considerando que tal questão se confunde com o mérito da controvérsia, passo à análise das questões meritórias.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da sentença para reconhecer a ausência de interesse processual da parte Autora, bem como a validade da cláusula de vencimento antecipado e da forma de pagamento contratualmente estipulada por débito automático, afastando-se a possibilidade de consignação judicial por boletos em desacordo com o contrato.

Na origem, a parte Autora ajuizou a presente Ação aduzindo que firmou com a Requerida a Cédula de Crédito Bancário n. C31631987-9, cujo valor financiado é de R$ 61.658,00 (sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 2.313,33 (dois mil, trezentos e treze reais e trinta e três centavos), com vencimento da última parcela em 15/06/2026.

Afirmou que estava honrando com suas obrigações, mas que ao tentar realizar o pagamento das parcelas vincendas, conforme o cronograma de estipulado, a Requerida/Apelante se recursou a receber os valores, inviabilizando a quitação, razão pela qual ajuizou a Ação em análise requerendo a autorização para o depósito mensal das parcelas vincendas.

O pedido de depósito judicial foi deferido pelo juízo
a quo
(id. 250083659).

Por sua vez, a Ré apontou que não houve prova da recusa informada pela Autora, que na verdade esta busca a alterar a forma de pagamento contratual (débito em conta), pois o valor seria utilizado para amortizar seu saldo negativo, pois utilizou o limite além de suas condições financeiras.

Defende a ausência de interesse processual da Requerente, o não cabimento da alteração da forma de pagamento pretendida e a validade da cláusula que estabelece o vencimento antecipado das parcelas em virtude de inadimplemento.

Feitos tais apontamentos, nos termos dos artigos 334 e 335, inciso I, do Código Civil, se o credor não puder, ou sem justa causa recusar-se a receber o pagamento, poderá o devedor efetuar a consignação, hipótese em que a obrigação reputar-se-á extinta. Complementarmente, o artigo 539 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o devedor requerer a consignação da quantia devida.

O ajuizamento da ação de consignação, segundo a legislação processual vigente, exige a presença de três requisitos essenciais: (i) existência de relação obrigacional; (ii) liquidez do valor devido; e (iii) recusa injusta do credor em receber o montante oferecido.

Por outro lado, a parte requerida poderá, em sua defesa, arguir os fundamentos previstos no artigo 544 do Código de Processo Civil.

Feitos tais apontamentos, verifica-se do conjunto probatório que por mais que a parte Requerente busque a realização dos pagamentos por meio de boleto bancário, o contato celebrado entre as partes (id. 250082741) tem previsão expressa quanto ao pagamento das parcelas por débito em conta bancária, vejamos:

Conforme esclarecido pela Apelante em sede de Contestação (id. 250083665) a Autora estava com a conta bancária com saldo negativo, razão pela qual, está objetivando a mudança na forma de pagamento por meio desta ação para uma mais conveniente, alegação que não foi impugnada pela Requerente.

Entretanto, a tentativa de alterar unilateralmente a forma de pagamento pactuada, seja por conveniência ou desorganização financeira, não encontra respaldo legal ou contratual, violando o princípio do
pacta sunt servanda
. O contrato bancário é claro e válido, não se mostrando abusivo ou desproporcional, e foi celebrado livremente entre as partes, sequer havendo questionamento quanto à sua legalidade.

A Requerente anuiu aos termos pactuados no contrato, não havendo previsão contratual que ampare a alteração da forma de pagamento.

Logo, não sendo cabível a alteração da forma de pagamento, inexiste de recusa injustificada por parte da Credora, não incidindo, portanto, qualquer das hipóteses previstas no artigo 335 do Código Civil.

Caso a Autora desejasse a alteração da modalidade de pagamento das parcelas do financiamento, deveria buscar a instituição financeira para formalizar o aditamento contratual, submetendo-se à eventual repactuação dos encargos contratuais e não ajuizar a ação como forma de compelir a Credora a aceitar o pagamento de maneira diversa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não obstantes a lei estabeleça limites à liberdade de contratar, os contratos, se não violarem a lei, devem ser cumpridos na sua integralidade, inclusive quando ao tempo, lugar e modo de cumprimento das obrigações, em virtude da força obrigatória dos contratos. Não se mostra injustificada e constitui exercício regular de direito a recusa da instituição financeira de promover alteração no modo de pagamento, convencionado previamente entre as partes.
Tratando-se de causa de baixa complexidade, que sequer demandou a produção probatória, tampouco realização de audiência, mostra-se adequada a redução dos honorários de sucumbência arbitrados em valor excessivo. (N.U 1010875-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO BANCO – TUTELA DEFERIDA– DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Havendo pactuação expressa e específica no contrato quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, qualquer alteração depende de consenso entre os contratantes, não podendo ser imposto ao Banco/credor outra modalidade de pagamento com a qual ele não concorde.
(N.U 1008064-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023). (Destaquei).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Contrato de financiamento de veículo com previsão do pagamento das prestações mediante débito automático na conta corrente -. Pretensão de quitação das parcelas mediante emissão de boleto bancário – Irrazoabilidade –
O acordo celebrado prevê expressamente que o pagamento dar-se-á mediante débito em conta, ao que a parte autora aderiu livremente - Princípio do 'pacta sunt servanda' que deve prevalecer – Impossibilidade de alteração unilateral do contrato, principalmente considerando que encargos do contrato certamente não seriam os mesmos se outra tivesse sido a forma de quitação que não o débito em conta - Não incidência, ainda, de quaisquer das hipóteses previstas no art. 335 do CC
– Verba honorária majorada – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10302021820218260224 SP 1030202-18.2021.8.26.0224, Relator.: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 12/09/2022, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022). (Destaquei).

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Contrato de financiamento de veículo com previsão para desconto em débito automático na conta corrente da parte autora. Pretensão de quitação de parcelas mediante emissão de boleto bancário. Sentença de procedência parcial, apenas para reconhecer como quitadas as parcelas até então depositadas nos autos. Irresignação da parte autora. Descabimento. Inexistência de mora do credor. Não incidência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 335 do CC e descumprimento do art. 336 do CC.
O acordo celebrado previa expressamente que o pagamento dar-se-ia mediante débito em conta, ao que a parte autora aderiu livremente. Princípio do 'pacta sunt servanda' que deve prevalecer. Ação de consignação em pagamento que não pode ser utilizada para forçar o credor a receber de forma diversa daquela pactuada.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% do valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido. (TJ-SP 10133202320178260320 SP 1013320-23.2017.8.26.0320, Relator.: Walter Barone, Data de Julgamento: 31/07/2018, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2018). (Destaquei).

Inclusive, o artigo 336 do Código Civil é claro que “
para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas,
ao objeto, modo e tempo
, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”
(Destaquei).

Ou seja, por força legal, não há que se falar em recusa injustificada quando a parte credora apenas exige o pagamento na forma de pagamento estabelecida em contrato (débito em conta), de modo que a sentença comporta reforma quanto a esse ponto.

Registra-se que mesmo na hipótese de a Apelante encaminhar à Apelada por mera liberalidade um boleto bancário
em determinado mês,
como o indicado na inicial (id. 250082742), não significa que esteja obrigada a alterar a forma de pagamento acordada e nem caracteriza recusa injustificada a exigência do cumprimento daquilo que foi estabelecido contratualmente.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso não exime a parte Autora de comprovar minimamente as suas alegações.

Dessa maneira, embora se observe o interesse processual da Requerente, esta não se desincumbiu de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, de sorte que a improcedência do pedido é a medida necessária, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto aos valores depositados durante a tramitação processual, consigno que a improcedência do pedido não interfere que a Credora apelante levante a quantia, em respeito aos princípios da lealdade e da boa-fé.

Sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUTORA QUE, INCIDENTALMENTE, DURANTE A TRAMITAÇÃO DA REVISIONAL DE CONTRATO FIRMADO COM A RÉ, PROCEDE A DEPÓSITOS, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, DE MONTANTES QUE ENTENDE DEVIDOS. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. PRETENSÃO DA AUTORA DE LEVANTAR O VALOR DEPOSITADO. DESCABIMENTO. DEVER DA PARTE DE PROCEDER COM LEALDADE E BOA-FÉ. 1. De fato, assim como possui o credor a possibilidade de exigir o cumprimento da obrigação, também é facultado ao devedor tornar-se livre do vínculo obrigacional, constituindo a consignação em pagamento forma válida de extinção da obrigação, a teor do art. 334 do CC/2002. Dessarte, o depósito em consignação tem força de pagamento, e a tutela jurisdicional tem o fito de propiciar seja atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e obter quitação, tendo feição de instituto de direito material. 2 . A consignação em pagamento, não obstante seja efetuada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode, desde logo, levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente. O depósito efetuado representa quitação parcial e produzirá os seus efeitos no plano do direito material, e, sob o enfoque processual, impedirá a repropositura pelo todo, admitindo a acionabilidade pelo resíduo não convertido. 3. Como a recorrente efetuou depósito de montantes incontroversos, com a finalidade de afastar a mora, enquanto discutia, em juízo, cláusulas do contrato, é inconcebível que venha requerer o levantamento do valor, que reconhecidamente deve, ao argumento de que terá a recorrida a faculdade de cobrar os valores devidos, em execução ou ação de cobrança . 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1160697 MG 2009/0192175-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Inverto
o ônus sucumbencial condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais,
fixando-os
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025